Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-76.2019.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-76.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ - CPF: 005.869.661-02 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA DESPROVIDO.

Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio telegram virtual, com retorno de
“objeto entregue ao destinatário”.

Deixando de ser arguida a tese relativa à reconvenção, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Campo Novo Dos Parecis, Dr. Pedro Davi Benetti, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000576-76.2019.8.11.0050, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de estabilizar a posse e propriedade do bem em favor do banco apelado (Chevrolet, Modelo S-10 CD ADV 4X2 2.4 8V, Chassi 9BG138HU09C401631, Placa NJB-6016, Renavan 969674180, Cor Preta, Ano 08/09).

Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de id. 84913977, o apelante sustenta a nulidade absoluta da r. sentença, ante a ausência de constituição em mora, tendo em vista que a notificação foi realizada por telegrama virtual, sem a assinatura do destinatário, bem como, que o remetente não seria o banco requerente e inexiste declaração do conteúdo do objeto.

Sustenta ainda, a necessidade de extinção da ação de busca e apreensão, ante a impossibilidade de conversão desta em ação de execução, em razão da não constituição em mora.

Por fim, o apelante sustenta a abusividade da aplicação da taxa de juros do financiamento, a ilegalidade da cobrança de taxas administrativas, e a ilegalidade dos encargos moratórios.

Contrarrazões de id. 84913993, na qual o banco apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.o 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sabe-se, ainda, que para a comprovação da mora do devedor revela-se suficiente a entrega da notificação extrajudicial no endereço apresentado pelo devedor, através de carta com registro de AR, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2.o, § 2.o do Decreto-Lei 911/1969).

No caso em tela, a notificação foi encaminhada via telegram virtual, com a informação de “objeto entregue ao destinatário” - id. 84913463, sendo assim, a constituição em mora restou devidamente comprovada, especialmente em se considerando que foi encaminhado ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (Id. 84913463 e 84913462).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1286619 MS 2018/0101108-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – RECUSA NO RECEBIMENTO - NÃO INVALIDA O ATO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA – AUSÊNCIA ABUSIVIDADE – IRREGULARIDADE NOS DEPÓSITOS EM JUÍZO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, a qual se dá, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, modificada pela Lei no 13.043/14.
De acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário o recebimento do devedor para comprovar a mora, mas apenas que a notificação extrajudicial seja recebida, no endereço do domicílio do devedor.

Em que pese ter havido a recusa no recebimento da notificação pelo devedor, tal fato não constitui óbice à constituição da mora, mormente quando o AR foi enviado para o endereço constante do contrato firmado entre as partes.
[...]” (TJMS. Apelação n. 0826471-85.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Rel.: Des. Eduardo Machado Rocha, j: 08/08/2017, p: 08/08/2017)

Conclui-se, então, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

No que se concerne a arguição de abusividade da aplicação da taxa de juros do financiamento, a ilegalidade da cobrança de taxas administrativas, e a ilegalidade dos encargos moratórios, verifico que a matéria só foi apresentada no apelo, restando, por conseguinte, vedado o seu exame, por força do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte autora o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa à reconvenção, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré.

Logo, fica prejudicada a análise da inversão sucumbencial e da pretensa procedência reconvencional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada na lide principal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021